Tribunal: TJES
Processo: 0002476-72.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002476-72.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS AURELIO RIZZI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Apelação Criminal interposta por contra sentença que o condenou a 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, com base no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo). O réu alega ausência de provas suficientes para sua condenação, pedindo sua absolvição. A sentença se fundamentou em documentos como o Auto de Apreensão e Laudo Pericial, além de depoimentos de policiais que participaram da prisão em flagrante.

2
.
Há uma questão em discussão: definir se existem provas suficientes de autoria e materialidade para a condenação do réu;

3
.
A materialidade do delito está comprovada pelos Autos de Apreensão da arma e Laudo de Constatação de sua eficiência, além do extrato de registro da arma no SINARM, que indicou que o réu não possuía autorização para a posse do armamento.

4.
A autoria foi confirmada pelo depoimento do policial que prendeu o réu em flagrante, o qual corroborou com outros elementos probatórios, como o boletim de ocorrência e a apreensão da arma na residência do réu. O próprio réu confessou estar em posse irregular da arma, justificando que já havia iniciado o processo de transferência do registro, mas tomou posse da arma antes de finalizado o procedimento.

5.
A jurisprudência do STJ e do Tribunal local valida os depoimentos de policiais como prova idônea, desde que corroborados por outros elementos probatórios e na ausência de evidências de parcialidade, como é o caso.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002476-72.2020.8.08.0014

APELANTE: MARCOS AURELIO RIZZI

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MARCOS AURELIO RIZZI
em face da r. Sentença de fls. 83/92 do ID 8526064 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03, tendo sido fixada a pena em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 8526070, o apelante sustenta que inexistem indícios suficientes de autoria e de materialidade para a condenação.

Contrarrazões, ao ID 8526072, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 9778876, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia (fls. 02/03 do ID 8526064) o que se segue:

Consta do presente inquérito policial, no dia 17 de maio de 2020, por volta das 22hs, o ora denunciado discutiu com a vítima RAINARA, tendo puxado o seu cabelo e a empurrado por várias vezes. Na mesma oportunidade, o denunciado se valeu de uma arma tipo pistola registrada em nome de outrem mas da qual tinha a posse para ameaçar a vítima.

Infere-se dos autos que a vítima e o denunciado vivem um relacionamento amoroso há cerca de 10 meses e que, no dia dos fatos, ambos foram até a casa de amigos para uma confraternização onde foi ingerida bebida alcoólica.

Já na volta para casa, em um veículo táxi, o casal passou a discutir, sendo que MARCOS começou a provocar a vítima dizendo “Você não me conhece”.

Quando chegaram em casa, a discussão se agravou, oportunidade em que MARCOS puxou o cabelo da vítima e deu vários empurrões na mesma, tendo ainda a ameaçado com uma pistola de terceiro que guardava em sua residência.

A vítima conseguiu pegar a arma em um momento em que o denunciado a largou, tendo jogado o instrumento pela janela, acionando a polícia em seguida.

Frisa-se que a arma em questão, apreendida conforme fl.14, estava registrada em nome de MARCONDES MAGNAGO e2 sendo certo o certificado de registro é pessoal e intransferível, verifica-se que a posse exercida pela pessoa do acusado de tal objeto era ilícita.

A vítima RAINARA VIANA DA COSTA não representou em face do denunciado quanto ao crime de ameaça.

Assim agindo, o denunciado MARCO AURELIO RIZZI encontra-se incurso nas sanções penais descritas no 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma da Lei nº 11.340/2006 e artigo 12 da Lei 10826/2003.[...]

O apelante requer a sua absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo
, sustentando a ausência de provas capazes de ensejar sentença condenatória.

Entretanto, verifico que a materialidade delitiva se apresenta devidamente comprovada por meio dos documentos colacionados nos autos, notadamente dos Autos de apreensão e de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 14/15 do ID 8526064), do Boletim Unificado (fls. 17/20 do ID 8526064), do Extrato de registro da arma de fogo extraído do SINARM (fl. 26 do ID 8526064) e do Laudo Pericial (fls. 63/68 do ID 8526064).

A autoria, por sua vez, foi aferida no depoimento do policial que atuou na prisão em flagrante do acusado e elucidou de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a referida apreensão. Conforme apontado pelo Douto Procurador de Justiça, o policial militar JEAN LUIZ, quando ouvido na esfera judicial (fl. 61 do ID 8526064):
“contou se recordar que, na oportunidade, o COPOM recebeu uma denúncia anônima de ocorrência de uma discussão entre um casal, sem qualquer menção à existência de arma de fogo. Disse que, chegando no local, encontraram o acusado na varanda, que relatou ‘que estava perto do pneu da viatura’. Contou que, a princípio, não entenderam sobre o que ele se referia, mas encontraram a pistola no chão. Relatou que a vítima permitiu a entrada dos policiais e declarou que ambos estavam em uma festa e começaram a discutir dentro de um táxi, quando estavam indo para casa.”

O apelante, em sede judicial (fl. 61 do ID 8526064), confessa que estava em posse irregular de arma de fogo e alega que havia reunido a documentação para iniciar o processo de transferência da arma para si, mas justifica que não aguardou o processo findar porque o dono inicial da arma solicitou que fosse retirada de sua residência o quanto antes.

Frise-se que o valor probatório dos depoimentos dos policiais envolvidos na apreensão já foi reconhecido pelas Cortes Superiores, sobretudo nos casos em que corrobora o conjunto probatório dos autos, sendo que se revestem de idoneidade quando não há elementos que indiquem o contrário. Nesse sentido cito jurisprudência desta Egrégia Câmara e do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
[...]
(TJES, ApCrim 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal, Julg. 20/04/2022, DJe: 02/05/2022)
Grifei.

_________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
[...]
(STJ, HC n. 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, Julg. 07/08/2018, DJe: 14/08/2018) G
rifei.

Portanto, os fatos descritos na denúncia foram devidamente comprovados no decorrer da instrução criminal, de forma que inexiste fundamento para reformar a r. Sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
PROVIMENTO
para manter a condenação do réu a uma pena de

01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.